Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715039-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO BROM AKI JUNIOR APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 50582195) interposta por RICARDO BROM AKI JUNIOR em face de sentença (ID 50582193) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação revisional de contrato com pedido de exibição de documentos e obrigação de fazer movida pelo ora Apelante em face do BANCO ORIGINAL S/A, julgou improcedente o pedido. Assim como na inicial, o Autor requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alegou, em suas razões recursais, que (i) a declaração de incapacidade financeira evidencia a necessidade de concessão do benefício; (ii) a análise deve observar o momento em que o pedido é postulado; (iii) o Apelante não pode dispor de valores sob pena de prejudicar o próprio sustento, mantença do lar e vida digna. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 50825495). Na mesma oportunidade, intimei o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Em 14/09/2023 transcorreu o prazo da parte sem que o Apelante tenha recolhido o preparo legal (ID 51347969). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC. Destarte, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não fora realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para recolher o preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023 10:03:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador